Tribunal: TJMT
Processo: 1034226-15.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034226-15.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA - CNPJ: 18.868.955/0001-20 (EMBARGANTE), CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - CPF: 772.245.580-87 (ADVOGADO), ADRIANA DA SILVA ANTUNES - CPF: 868.123.781-00 (ADVOGADO), AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ - CPF: 346.334.991-49 (EMBARGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 460.801.801-97 (EMBARGADO), VERALUCIA OLIVEIRA PULCHERIO - CPF: 230.100.371-04 (EMBARGADO), JURALUCIA OLIVEIRA DA SILVA E SILVA - CPF: 182.055.931-91 (EMBARGADO), ABILIO ANICEZIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 181.727.091-53 (EMBARGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED - AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDO DE PECÚLIO FACULTATIVO – ÓBITO DA TITULAR – PEDIDO DE RESGATE FORMULADO PELOS BENEFICIÁRIOS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Rejeitam-se os Aclaratórios se não há os vícios apontados pela Embargante.
Consta no aresto embargado, de modo claro, que o valor a ser apurado em liquidação depende apenas e tão somente de cálculo aritmético, cabendo ao Contador do Juízo converter a moeda vigente à época da contribuição para o Real, tomando-se em consideração o valor contribuído e comprovado pelas Fichas Financeiras carreadas com a petição inicial.

2 – O INPC é o
indexador que melhor reflete a valorização/desvalorização da moeda, devendo ser utilizado tanto para corrigir o valor consignado pela Embargante nos autos da Ação de Inventário n.º 0014308-47.2014.8.11.0041, como dos valores vertidos para o Fundo de Pecúlio.

3 – O
Colegiado entendeu que o percentual de retenção contratado (50%) era injustificável e merecia adequação para 25%, já que colocava os beneficiários em franca desvantagem.

4 - E
m se tratando de parcial provimento do apelo em que o Recorrente continua vencido na lide, o STJ veda, expressamente, a condenação da parte Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1034226-15.2017.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, oposto pela
Fundação Viva de Previdência
(atual denominação da
Fundação GEAP Previdência
) em virtude do Acórdão proferido no ID 51846482, alegando omissão e contradição.

O acórdão recorrido reconheceu o direito dos Embargados ao resgate das contribuições vertidas para o Fundo de Pecúlio no período de
junho/1992
a
fevereiro/2009
,
cujo montante deverá ser convertido para o Real, descontada a retenção de 25%, apurado em liquidação de sentença por cálculo do contador.

A Embargante não se conforma com a redução do percentual de taxa administrativa de 50% para 25%. Sustenta afronta à Resolução CGPC n.º 06, de 30/10/2003.

A Embargante
se insurge, ainda, quanto à forma de liquidação do
quantum
condenatório. As
severa que a liquidação deve se dar por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC, haja vista que, se o juiz não pode decidir de plano o valor, deverá nomear perito, observando-se o procedimento da prova pericial.

A partir dessa linha de raciocínio, sustenta que o acórdão negou vigência ao artigo 156 e 465, ambos do Código de Ritos, os quais versam sobre a prova pericial, sendo que a perícia deverá ser realizada, necessariamente, pelo IBA – Instituto Brasileiro de Atuária, por deter o conhecimento técnico para encontrar o valor correto.

Além disso, a Embargante se insurge quanto o índice do INPC para a correção das contribuições vertidas para o fundo de pecúlio. Aduz que deve ser observado o índice monetário previsto no Regulamento do Plano de Beneficio, mas não aponta qual seria tal índice.

Por fim, pugnou pela fixação de honorários recursais, ainda que o apelo tenha sido parcialmente provido.

Em tempo,
defiro
o pedido formulado na petição juntada no ID 52876968 para que as intimações em nome da Embargante se dê na pessoa da advogada
Cristiane de Castro Fonseca da Cunha
, OAB/DF 45.861.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das alegações da Embargante com o acórdão invectivado, percebe-se que não há quaisquer vícios de omissão ou contradição para serem sanados, à luz do art. 1.022 do CPC.

O atual CPC define o que seria a omissão de que trata o inciso II do dispositivo acima mencionado. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.022 do CPC, incorre em omissão a decisão que: (i) não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso; ou (ii) incorrer em uma das condutas do art. 489, § 1º do mesmo
codex
.

Sobre as condutas descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, o dispositivo traz a seguinte redação:

Art. 489 (...)

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

Conforme entendimento do STJ, "
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ).

À toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2º e artigo 1.024, § 4º, do mesmo
codex
.

No caso judicializado, é de solar clareza que a Embargante se valeu destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgamento no tocante ao percentual de retenção a título de taxa administrativa, forma de liquidação do julgado, índice monetário para a correção do valor vertido para o Fundo de Pecúlio e a impossibilidade de fixar honorários recursais em caso de parcial provimento do apelo.

Está consignado no voto condutor que a Sra.
Ozair Christina da Silva
foi servidora federal do Ministério da Saúde e, em 31/07/1974, aderiu ao Plano de Benefícios n.º 166829 administrado pela Embargante, com previsão de pecúlio facultativo, de caráter previdenciário, cuja aderente faleceu em 16/11/2012, dando causa à abertura da sua sucessão e ao pedido, por parte dos herdeiros/beneficiários, de resgatar o saldo vertido para o fundo de Pecúlio.

Na Ação de Inventário n.º 0014308-47.2014.8.11.0041, que tramita na 3.ª Vara de Família e Sucessões da Capital, a Embargante consignou o montante de R$ 4.571,31 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e um centavos) em
11/06/2015
, afirmando se tratar do valor devido.

A despeito disso, os Embargados manejaram a Ação de Cobrança pugnando pelo recebimento da diferença do valor realmente contribuído e o consignado. Com a inicial, os Embargados juntaram a Ficha Financeira da falecida no período de
junho de 1992
, época em que vigorava o
Cruzeiro
como moeda brasileira, até
fevereiro de 2009
, quando já estava vigente o atual sistema monetário do
Real
.

Diante do conjunto fático-probatório, foi determinado que o cálculo do valor do resgate se circunscreva ao período efetivamente comprovado, que foi de
junho/1992
até
fevereiro/2009
.

Consta no aresto embargado, de modo claro, que o valor a ser apurado em liquidação dependia apenas e tão somente de cálculo aritmético, cabendo ao Contador do Juízo converter a moeda vigente à época da contribuição para o real, tomando-se em consideração o valor contribuído e comprovado pelas Fichas Financeiras carreadas com a petição inicial.

Nota-se que foi expressamente descrito quais moedas vigeram durante o lapso contributivo da aderente:

(i) CRUZEIRO
de fevereiro de 1992 até 31/07/1993;

(ii) CRUZEIRO REAL
de 1.º/08/1993 até 30/06/1994;

(iii) URV
(moeda preparatória para a implantação do Real de Valor) de 1.º/08/1993 a 30/06/1994, e;

(iv) REAL
a partir de 1.º/07/1994 até fevereiro de 2009.

Assim, a pretendida liquidação por arbitramento é absolutamente dispensável, haja vista que, segundo dicção do art. 510 do CPC, “
Na liquidação por arbitramento,
o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos
, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
” (sem destaques no original). Na espécie, tais documentos elucidativos já foram apresentados pelos Embargados, bastando apenas o cálculo pelo Contador judicial.

Dito de outro modo, o acórdão não negou vigência ao artigo 156 e 465, ambos do Código de Ritos, os quais versam sobre a prova pericial na fase da liquidação, haja vista que, embora ilíquida a decisão, há no julgado elementos e dados aritméticos suficientes para que o Contador Judicial encontre o valor contribuído pela aderente em moeda atual (real).

No que tange ao uso do INPC como índice monetário para a correção das contribuições vertidas para o fundo de pecúlio, trata-se de indexador que melhor reflete a valorização/desvalorização da moeda, devendo ser utilizado tanto para corrigir o valor consignado pela Embargante nos autos da Ação de Inventário n.º 0014308-47.2014.8.11.0041, como dos valores vertidos para o Fundo de Pecúlio.

Relativamente à redução da taxa de administração de 50%, prevista no art. 45, § 1.º do Contrato Previdenciário firmado pela aderente (falecida), para 25%, o Colegiado entendeu que o percentual de retenção contratado
era injustificável e merecia adequação, já que colocava os beneficiários em franca desvantagem.

Foi considerado, na espécie, que a aderente sequer manifestou a intenção de resgatar as contribuições em vida, nos idos de 2009, não se verificando plausível a retenção de 50% a título de taxa de administração. O percentual de
25% do valor total contribuído
foi dito o mais justo para cobertura das despesas com a administração do fundo.

Por fim, quanto à ausência de fixação de honorários recursais, em se tratando de parcial provimento do apelo em que o Recorrente continua vencido na lide, o STJ veda, expressamente, a condenação da parte Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO – HIPÓTESE QUE NÃO HÁ ARBITRAMENTO OU MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - VÍCIO APONTADO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME
(Embargos de Declaração nº 201900733023 nº único0009467-37.2017.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 17/12/2019). (TJ-SE - ED: 00094673720178250001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 17/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Dito isso, a meu ver, estes Declaratórios não possuem razão de acolhimento. Se a pretensão da Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto, competia-lhe a interposição do recurso cabível,
lembrado que não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento
, em virtude da nova regra do art. 1.025 do CPC.

Posto isso,
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020